Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO. VALOR FIXADO CORRESPONDE AO REQUERIDO NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A obrigação pela manutenção dos filhos é de ambos os genitores, bem como o encargo de dirigir sua criação, conforme se depreende do art. 1.566, IV, do art. 1.634, I, e do art. 1.703, todos do Código Civil.
3. O valor fixado na sentença atende ao valor integral do que fora indicado na Petição Inicial como necessidade da apelante. Embora alegue que sua necessidade aumentou, tendo em vista o lapso temporal desde o ajuizamento da ação, o que sequer foi comprovado, sua genitora também é responsável pelo seu sustento, pelo que não é razoável transferir todas as despesas para seu genitor.
4. Apelação conhecida e desprovida.